Tribunal: STM
Processo: 7000247-92.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO SURSIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União em favor do condenado, em face de Acórdão não unânime que, por maioria, reformou a sentença absolutória de primeiro grau e o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, caput, do CPM). O pedido da defesa é para que prevaleça o voto vencido, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis (suspensão condicional da pena), por alegar ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e inexistência de agravante a justificar a majoração da pena e o indeferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena aplicada no Acórdão embargado, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), deve ser reformada para o mínimo legal e se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena, fixada pelo Acórdão embargado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, está correta e é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, considerando a autoria e a materialidade do delito de falsidade ideológica.
4. É reconhecida a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, com base na condenação anterior transitada em julgado do condenado por infração ao art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o que justifica a majoração da pena-base.
5. A reincidência penal é uma circunstância que, além de autorizar a majoração da pena intermediária, veda, expressamente, a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 84, I, do Código Penal Militar.
6. A condenação anterior à pena privativa de liberdade, mesmo que não seja por crime militar, configura reincidência impeditiva da concessão do sursis, conforme a legislação penal castrense.
7. O crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) é de natureza formal, consumando-se quando o agente insere a declaração falsa, com o objetivo de obter vantagem indevida ou documento a que não teria direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso não provido.
Tese de Julgamento: A existência de condenação anterior transitada em julgado à pena privativa de liberdade atrai a agravante da reincidência e impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), em face da vedação expressa do art. 84, I, do Código Penal Militar.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 70, I (agravante da reincidência); CPM, art. 71 (efeitos da reincidência)
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000095- 82.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 20/3/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000247-
92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO ACOLHIA OS EMBARGOS, FIXAVA A PENA NO
MÍNIMO LEGAL DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DO
"SURSIS", POR ENTENDER AUSENTE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL E INEXISTENTE AGRAVANTE A JUSTIFICAR
MAJORAÇÃO DA PENA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000247-92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: DANILO NEVES GUI
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
VEDAÇÃO
AO
SURSIS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União em
favor do condenado, em face de Acórdão não unânime que, por maioria,
reformou a sentença absolutória de primeiro grau e o condenou à pena de 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo crime de falsidade
ideológica (art. 312, caput, do CPM). O pedido da defesa é para que prevaleça o
voto vencido, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de
reclusão, com a concessão do sursis (suspensão condicional da pena), por alegar
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e inexistência de agravante a
justificar a majoração da pena e o indeferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena aplicada no Acórdão
embargado, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM),
deve ser reformada para o mínimo legal e se é cabível a concessão da suspensão
condicional da pena (sursis).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena, fixada pelo Acórdão embargado em 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, está correta e é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, considerando a autoria e a materialidade do
delito de falsidade ideológica.
4. É reconhecida a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da
pena, com base na condenação anterior transitada em julgado do condenado por
infração ao art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o que
justifica a majoração da pena-base.
5. A reincidência penal é uma circunstância que, além de autorizar a majoração
da pena intermediária, veda, expressamente, a concessão da suspensão
condicional da pena (sursis), nos termos do art. 84, I, do Código Penal Militar.
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A condenação anterior à pena privativa de liberdade, mesmo que não seja por
crime militar, configura reincidência impeditiva da concessão do sursis,
conforme a legislação penal castrense.
7. O crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) é de natureza formal,
consumando-se quando o agente insere a declaração falsa, com o objetivo de
obter vantagem indevida ou documento a que não teria direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso não provido.
Tese de Julgamento: A existência de condenação anterior transitada em julgado
à pena privativa de liberdade atrai a agravante da reincidência e impede a
concessão da suspensão condicional da pena (sursis), em face da vedação
expressa do art. 84, I, do Código Penal Militar.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 70, I (agravante da reincidência);
CPM, art. 71 (efeitos da reincidência)
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal n.º 7000095-
82.2023.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 20/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes, interpostos pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor do civil DANILO NEVES GUI, em face do Acórdão, não unânime,
desta Corte, prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 7000144-22.2024.7.00.0000, que,
por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) para reformar a sentença absolutória de primeiro grau e condenar o Embargante à
pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 312,
caput, do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o
benefício da suspensão condicional da pena e com o direito de recorrer em liberdade.
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão restou assim ementado (Apelação, Evento 35):
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE COM EXECUÇÃO PENAL
EM CURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O condenado, cuja pena ainda esteja pendente de cumprimento, comete o crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM) quando firma declaração de idoneidade e
atesta falsamente que não responde a inquérito policial ou a ação penal, visando à obtenção
de certificado que não teria direito.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.
No referido julgamento, os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CARLOS VUYK DE AQUINO
votaram vencidos no sentido de fixar a pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão,
com a concessão do sursis, por entender ausente qualquer circunstância judicial desfavorável
e inexistente agravante a justificar majoração da pena.
O Acórdão foi publicado no Dje nº 046/2025, de 24/3/2025, sendo a DPU e o
MPM intimados na mesma data (Apelação, Eventos 37, 38 e 39).
Em 24/4/2025, conheci do presente recurso por entender presentes os requisitos
de admissibilidade, procedendo à abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
Em suas razões, a DPU sustenta que a dosimetria da pena imposta deve seguir o
voto vencido, por não haver nos autos elementos aptos a justificar a exasperação da pena-
base, bem como contesta o indeferimento do benefício do sursis, previsto no art. 84 do CPM
(Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos, destacando a presença de reincidência penal,
circunstância que não apenas autoriza a majoração da pena como também veda a
concessão da suspensão condicional, conforme o art. 84, I, do Código Penal Militar (Evento
9):
“EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA
APLICADA COM CORREÇÃO. NÃO APLICABILIDADE DO SURSIS POR ÓBICE LEGAL
(CPM, ART. 84, I). DESNECESSÁRIA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NOS TERMOS EM QUE EMANADO. Embargos Infringentes
opostos pela Defesa Pública contra Acórdão do eg. STM que, por maioria, deu provimento ao
Apelo Ministerial, de modo a reformar a sentença proferida pela Juíza Federal Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM que havia absolvido o civil DANILO NEVES GUI da prática criminosa
de “falsidade ideológica” (art. 439, alínea “e”, do CPPM), para condená-lo à pena de 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no delito encartado no art. 312,
caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o benefício da
suspensão condicional da pena e com o direito de recorrer em liberdade. A Defensoria Pública
da União pleiteia a prevalência da corrente vencida e alega que deve ser revista a pena
aplicada, com referência no critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais assentes
no art. 69 do CPM. Nesse contexto, aduz que não viceja qualquer circunstância desfavorável a
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponto de ensejar o aumento da pena-base, e que tampouco se infere a presença de atenuantes
ou agravantes na segunda fase, nem causas de aumento e de diminuição de pena na terceira
fase da dosimetria. Logo, pugna pela condenação do referido civil à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com a outorga do benefício do sursis, bem como o regime inicial aberto e o direito
de apelar em liberdade. Ao contrário, entendemos que a pena aplicada se justifica, e que não
cabe a concessão do sursis, nos judiciosos termos do Aresto hostilizado. Não há razões
jurídicas para modificar o v. decisum exarado pela Corte Castrense. Parecer da PGJM pelo
conhecimento dos Embargos Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição.”
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em que pesem os criteriosos fundamentos do voto vencido e os argumentos
defensivos, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a autoria e a materialidade do
delito ficaram devidamente comprovadas, sem ter havido a incidência de qualquer causa de
justificação ou exclusão da culpabilidade, não havendo reparos a serem feitos à aplicação da
pena.
A controvérsia restringe-se à dosimetria da pena, em especial quanto à
incidência da agravante da reincidência e à possibilidade de concessão do sursis ao civil
DANILO NEVES GUI, condenado pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em
razão da inserção de declaração falsa no processo de obtenção de certificado de registro como
colecionador.
Consoante consignado no voto condutor do Acórdão embargado, a pena foi
fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com fulcro no critério
trifásico do art. 69 do Código Penal Militar.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 70, I, c/c
art. 71, ambos do CPM), diante da condenação anterior transitada em julgado do Embargante
por infração ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), conforme
registrado na ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020, com trânsito em julgado em 5 de
abril de 2019. A referida condenação atrai, de modo inconteste, a agravante legal e, por
consequência, afasta a possibilidade de concessão do sursis, nos termos do art. 84, I, do
CPM:
“Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser
suspensa, por dois a quatro anos, desde que: I – o condenado não haja sofrido condenação
anterior à pena de privação de liberdade, por crime previsto neste Código ou na legislação
penal comum.”
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) reconhece a natureza
formal do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, bastando a
comprovação de que o agente fez inserir declaração falsa com o objetivo de obter documento
ou vantagem indevida, independentemente de resultado prático, conforme restou assentado:
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA. A Justiça Militar da
União (JMU) tem competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
nos moldes do art. 124 da Constituição Federal. Preliminar que se rejeita à unanimidade.
Declarar falsamente que não responde a inquérito ou processo criminal, como requisito
exigido para obtenção e/ou renovação do Certificado de Registro de CAC, configura o crime
previsto no artigo 312 do CPM. Restou provado que o Acusado respondia a processo
criminal, em desacordo com as declarações fornecidas. A falsidade ideológica é crime
formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo, inclusive, a
consumação se dá no momento da prática da conduta. A autoria e a materialidade dos fatos
narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas. Provado o delito, na ausência de
excludente de culpa ou de crime, a condenação que se impõe. Pena calculada com base na
condenação pelo crime de falsidade de documento público e não de documento particular,
como é a hipótese dos autos. Dosimetria que merece reforma. Provimento parcial ao recurso
defensivo. Maioria."(STM, APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000095-82.2023.7.01.0001, Rel.
Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, j. 20/3/2025, DJe 8/4/2025) (Grifo Nosso.).
Além disso, é reiterado o entendimento de que a suspensão condicional da pena
não se aplica ao Réu reincidente, mesmo que a condenação anterior não seja por crime
militar, desde que tenha sido objeto de pena privativa de liberdade:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE BAGATELA.
CONCESSÃO DO "SURSIS". IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE 1º GRAU. UNANIMIDADE. 1. O crime de furto não é afastado com a
justificativa do réu de estar passando por dificuldades financeiras. Não se pode confundir a
excludente de ilicitude do estado de necessidade com os motivos que ensejaram a prática do
delito, além disso, o fato de o crime ter sido praticado em continuidade delitiva, no período
entre Junho a Agosto de 2015, e o valor da Res furtiva de R$ 2.609,00 (dois mil, seiscentos e
nove reais), são suficientes para a não caracterização do crime de bagatela. 2. A concessão
da suspensão condicional da pena (sursis), não é possível, em virtude da reincidência do
apelante e da pena aplicada pelo juízo a quo, 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão,
assim, não há como se conceder o benefício do "sursis", por vedação expressa, ex vi, do art.
84 do CPM. Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM, APELAÇÃO N.º 0000001-
16.2016.7.03.0303, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 4/4/2017, DJe 24/4/2017) (Grifo
Nosso.)

A doutrina é categórica ao tratar da vedação ao sursis nesses casos:
“Reincidência é fator impeditivo da concessão da suspensão condicional da pena, cuidando-
se de requisito objetivo, a ser demonstrado por certidão cartorária, onde conste a condenação
anterior, com trânsito em julgado. O Código Penal Militar não exige a reincidência em crime
doloso – como ocorre com o Código Penal comum –, razão pela qual se pode afastar o sursis,
quando o sentenciado reincidir em delito culposo. O ponto fundamental para a condenação
anterior é a existência de pena privativa de liberdade.”
1
Na espécie, o Embargante foi condenado, com trânsito em julgado em 5/4/2019,
à pena de 3 (três) anos de reclusão por infração ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Tal
circunstância configura reincidência material apta a atrair a agravante legal e, igualmente,
veda o benefício postulado.
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta, portanto, afastada a tese defensiva da inexistência de elementos que
justificassem a exasperação da pena ou a negativa da suspensão condicional. A existência de
reincidência penal impõe não apenas a majoração da pena intermediária, mas, igualmente,
torna juridicamente inviável a concessão do benefício postulado.
Assim, em que pesem os judiciosos fundamentos apresentados no voto vencido,
não se sustenta, à luz dos elementos objetivos dos autos e da legislação penal castrense, a
pretendida fixação da pena no mínimo legal com concessão de sursis.
Ficou consignada, no Acórdão recorrido, a higidez probatória quanto à
materialidade e à autoria do crime do art. 312 do CPM, bem como quanto à fundamentação
da aplicação da pena (Apelação, Evento 35):
Entendo, portanto, que o conteúdo probatório juntado aos autos demonstra, de forma
suficiente, a intenção do acusado de manter a Administração Militar em erro quanto à
existência de ação penal em seu desfavor, no que se refere à certidão apresentada em
2/9/2020, obtendo, assim, o documento a que não faria jus. Esse fato caracteriza a subsunção
da conduta ao tipo penal descrito no art. 312 do CPM.
Por sua vez, contudo, a declaração firmada em 12/7/2021 não apresenta os elementos
caracterizadores da falsidade ideológica, uma vez que já havia sentença extintiva da pena,
proferida em 29 de abril daquele ano, devendo prevalecer, quanto a essa conduta, a
absolvição do apelado.
Porém, a apresentação de novo requerimento via SisGCorp, para revalidação de certificado,
ainda longe do prazo de vencimento, reforça o entendimento de que o acusado tinha plena
ciência da falsidade de sua declaração anterior, e que se utilizou de tal medida para dar
aparência de legalidade ao documento.
Registre-se que o novo requerimento também foi deferido, sendo emitido, em 27/10/2021, o CR
nº 69.073-26, com validade até 27/10/2031, e com as seguintes atividades autorizadas: tiro
desportivo, atirador desportivo, caça-caçador, colecionamento - colecionador (processo
7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM1, fl. 17 - PDF, e evento 1, IPM3, fl. 8 - PDF).
Dessa forma, assiste razão, em parte, ao MPM, devendo ser reformada a Sentença absolutória
para condenar o apelado civil Danilo Neves Gui como incurso no crime previsto no art.
312 do CPM, por uma vez, em razão da declaração falsa prestada em 2/9/2020.
3. Dosimetria da pena
Considerando serem favoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69
do CPM, que é primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um)
ano de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância atenuante, mas deve ser considerada a agravante da
reincidência, nos termos do art. 70, inciso I, c/c o art. 71, ambos do CPM, uma vez que o
apelado foi condenado como incurso no crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), na ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, com trânsito em julgado da Sentença condenatória em 5 de abril de 2019 (processo
7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM3, fl. 12 - PDF). Assim, agravo a pena-base em
1/5 (um quinto), alcançando a pena intermediária o patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência de causas especiais
de aumento ou de diminuição.
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade e deixo de conceder o benefício da
suspensão condicional da pena em razão da vedação legal imposta no art. 84, inciso I, do
Código Penal Militar.
Fixa-se o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, na forma prevista no art. 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
O pronunciamento da PGJM foi no mesmo sentido:
(...) Sem razão a nobre Defesa Pública, na medida em que incide na situação sob exame a
agravante da reincidência, por ocasião da condenação de DANILO NEVES GUI no crime do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) em outra APM, com trânsito em
julgado da Sentença condenatória. Por tal motivo, resta manifestamente incabível a suspensão
condicional da pena, segundo a vedação legal constante do art. 84, I do CPM. No fecho, não
merece guarida a irresignação defensiva em relação ao apenamento inflingido ao acusado. No
tocante a esse aspecto (dosimetria da pena), o Acórdão guerreado foi absolutamente
exauriente na sua fundamentação:
“(...) Na segunda fase, não há circunstância atenuante, mas deve ser considerada a agravante
da reincidência, nos termos do art. 70, inciso I, c/c o art. 71, ambos do CPM, uma vez que o
apelado foi condenado como incurso no crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), na ação penal n.º 0004030-90.2016.8.07.0020, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, com trânsito em julgado da Sentença condenatória em 5 de abril de 2019 (processo
7000065-51.2022.7.02.0002/SP, evento 1, IPM3, fl. 12 – PDF). Assim, agravo a pena-base em
1/5 (um quinto), alcançando a pena intermediária o patamar de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência de causas especiais
de aumento ou de diminuição. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade e deixo
de conceder o benefício da suspensão condicional da pena em razão da vedação legal imposta
no art. 84, inciso I, do Código Penal Militar. (...)”
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379099v3 e do código CRC e9d0c8d8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:54:49
1. NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Militar Comentado - 3ª Edição 2019. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense,
2019.
E-book.
p.611.
ISBN
9788530986636.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986636/. Acesso em: 14 jul. 2025.
7000247-92.2025.7.00.0000
40001379099 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR